Tribunal: TJMT
Processo: 1015582-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015582-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adoção de Criança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), QUELLY CESAR MACHADO DELMONEGO - CPF: 035.925.631-73 (EMBARGANTE), RAFAEL LEANDRO DOS REIS DELMONEGO - CPF: 045.271.479-60 (EMBARGANTE), ALDINEIA DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 042.797.461-50 (EMBARGADO), EWERTON CESAR MACHADO - CPF: 024.710.411-67 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. L. A. M. - CPF: 080.021.841-81 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LEONEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 032.809.951-16 (ADVOGADO), ALDINEIA DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 042.797.461-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
RAFAEL LEANDRO DOS REIS DELMONEGO
e

QUELLY CESAR MACHADO DELMONEGO

AGRAVADO(S): EWERT
ON CESAR MACHADO e ALDINEIA DE ALMEIDA RODRIGUES, representantes do menor G. L. A. M.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE AFETIVA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE VISITAÇÃO POR TIOS. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação do direito de visitas dos tios em relação ao menor com quem têm laços afetivos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão é se os agravantes, na condição de tios com forte vínculo afetivo, têm direito à convivência com o menor, com base no princípio do melhor interesse da criança.

III.
Razões de decidir

3. A legislação brasileira consagra o direito à convivência familiar, estendendo-o à família extensa, desde que seja do interesse da criança.

4. As provas apresentadas demonstram o vínculo afetivo entre os tios e o menor, além de prejuízos ao seu desenvolvimento emocional e escolar com o rompimento abrupto da convivência.

5. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal privilegiam o princípio do melhor interesse da criança, o que justifica a retomada da convivência com os agravantes.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder o efeito suspensivo, restabelecendo o direito de visitas dos agravantes com o menor.

Tese de julgamento:
"O direito de visitação pode ser estendido aos tios, quando demonstrado o vínculo afetivo e sendo do melhor interesse da criança, com base na proteção integral prevista no ECA e na CF/1988."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227
; CPC/2015, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
RAFAEL LEANDRO DOS REIS DELMONEGO
e
QUELLY CESAR MACHADO DELMONEGO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de Paternidade Afetiva c/c Regulamentação de Visitas
proferida
(ID. 156877678 –
autos de origem PJE No 1008372-89.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Família e Sucessões de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a fixação do direito de visitas.

Em suas razões recursais,
aduz que todos os documentos que instruíram a inicial, evidenciam que os agravantes são tios do menor e sempre cuidaram dele como se pais fossem, do que resultaram fortes vínculos de afetividade;

Argumenta que era corriqueira a convivência dos agravantes com o menor por pelo menos um fim de semana por mês, desde o nascimento da criança. Contudo, o agravado, sem qualquer justificativa plausível, proibiu os contatos entre o menor e os agravantes;

Sustenta que o menor sempre conviveu com os tios que faziam papel de pais dele e houve brusca ruptura da convivência por puro capricho do segundo agravado, o que causa flagrante prejuízo ao menor que estava acostumado à rotina dos contatos com os agravantes;

Afirma que todas as declarações juntadas aos autos, inclusive aquelas que foram emitidas pelas instituições de ensino, são cristalinas no sentido de que os agravantes sempre estiveram presentes no desenvolvimento psicológico, emocional, escolar do menor. Por isso, inexiste razão para que as visitas que antes acontecia sejam proibidas pelo agravado;

Assevera que a decisão atacada feriu de morte o princípio constitucional, porque não apontou as razões de convencimento que serviram de base para indeferir o pedido. Isso porque tão somente indeferiu com base em razões genéricas, sem, no entanto, especificá-las;

Defende que é um direito fundamental da criança de ter a sua convivência familiar, lembrando que a família aqui seria tanto a natural quanto a extensa, logo, a visita dos tios se revela na concretização do direito fundamental das crianças e dos adolescentes e não meramente um direito da família extensa;

Ao final, postula que seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo ativo, modificando-se a decisão atacada para fixar as visitas dos agravantes em relação ao menor em fins de semana alternados, ou pelo menos, num fim de semana do mês, iniciando-se às 18:00h de sexta e finalizando-se às 18:00h de domingo.

No mérito, requer
seguimento e integral provimento ao presente recurso a fim cassar a decisão por ausência de fundamentação, ou reformá-la/cassá-la por violação do melhor interesse da criança, fixando-se desde logo as visitas em favor dos agravantes.

Tutela recursal deferida em ID. 219940683.

Considerando que
os agravados não possu
em
advogado constitu
í
do na ação originária, fora dispensado a
sua
intimação para responder o
presente recurso.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID.
242218185.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 218451156.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RAFAEL LEANDRO DOS REIS DELMONEGO e QUELLY CESAR MACHADO DELMONEGO

AGRAVADO(S): EWERTON CESAR MACHADO e ALDINEIA DE ALMEIDA RODRIGUES, representantes do menor G. L. A. M.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento movido por
RAFAEL LEANDRO DOS REIS DELMONEGO
e
QUELLY CESAR MACHADO DELMONEGO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de Paternidade Afetiva c/c Regulamentação de Visitas
proferida
(ID. 156877678 –
autos de origem PJE No 1008372-89.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Família e Sucessões de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a fixação do direito de visitas.

No prese
nte recurso, a parte Agravante
sustentou
que sempre desempenhou papel relevante na vida do menor, sendo tios com quem a criança conviveu regularmente desde o nascimento, estabelecendo fortes laços afetivos.
Alegou
que o Agravado, sem justificativa plausível, interrompeu abruptamente essa convivência, o que acarretou prejuízos ao bem-estar do menor, habituado à rotina de visitas.

Afirmou
ainda o Agravante, que
,
a decisão impugnada indeferiu o pedido de visitas sem fundamentação adequada, limitando-se a argumentos genéricos e sem detalhar os motivos que justificariam tal medida.
Argument
ou
, que o direito à convivência familiar, inclusive com a família extensa, constitui um direito fundamental da criança, sendo as provas documentais apresentadas suficientes para demonstrar a importância da presença dos agravantes no desenvolvimento emocional e psicológico do menor.

Em sede liminar,
requer
eu
o efeito suspensivo ativo para restabelecer a convivência em finais de semana alternados ou, ao menos, mensais. No mérito,
pleiteou
a reforma da decisão, apontando violação ao princípio do melhor interesse da criança e ausência de fundamentação adequada na decisão recorrida.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
in
deferiu

o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE AFETIVA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
, ajuizada por QUELLY CESAR MACHADO DELMONEGO e RAFAEL LEANDRO DOS REIS DELMONEGO em desfavor de ALDINEIA DE ALMEIDA RODRIGUES e EWERTON CESAR MACHADO ambos com qualificação nos autos.

Os autores pretendem obter determinação judicial para a fixação do direito de visitas em relação ao menor GUSTAVO LOURENÇO ALMEIDA MACHADO.

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo Civil.

Verifico que a questão posta nos autos requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado, sendo que os elementos autorizadores da medida não se encontram sobejamente provados, uma vez que para deferimento da tutela de urgência se faz necessária à existência de prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação.

Assim,
INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, visto que a cognição sumária do direito e a tutela de urgência devem estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus incisos.

No mais, encaminhem-se os autos à conciliadora do juízo para
designação de audiência de conciliação
(art. 334, CPC), após, intime-se a parte autora e cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para comparecer ao ato,
salientando-lhe
que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (
arts
. 693, 697
c.c
. art. 335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte demandada que, se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil.

Autorizo que a realização da audiência de conciliação seja efetivada se valendo dos recursos tecnológicos via sistema de videochamada ou videoconferência se assim reputar viável a conciliadora do juízo. Notifique-se o representante do Ministério Público.”

Ao analisar o conjunto processual, constata-se que, embora não tenha havido alteração fática ou argumentativa significativa desde a análise do pedido de tutela recursal, vislumbra-se elementos suficientes que justificam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Em casos que envolvem direitos daqueles que não atingiram a maioridade, impositiva a observância dos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral, estes consagrados no art. 227 da Constituição Federal, sendo premente, em especial quando o assunto é visitação e convivência, não expor os menores de idade a contextos de risco, conflituosos ou de abuso do poder familiar.

Assim, salvo situação extraordinária, revela-se salutar para o desenvolvimento adequado das crianças o convívio com a família extensa, no caso, com os tios, merecendo incentivo
à
visitação, para estreitar laços e ampliar convivência social, o que, igualmente, se coaduna com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A legislação permite que na defesa dos direitos de menores, a fim de evitar quaisquer prejuízos em sua formação e desenvolvimento, o Poder Público busque a melhor solução para resguardar os interesses das crianças e adolescentes. Isso porque, o que importa em relação às crianças, é que se tenha em conta os seus interesses, não os dos pais ou de terceiros.

No caso dos autos, está sobejadamente demonstrado por meio de Fotografias (ID. 151986399 - Pág. 1/27), Conversas via
Whatsapp
(ID. 151985540 - Pág. 2 e ID. 151986394 - Pág. 1/4), Declarações de Testemunhas (
ID’s
. 151986403, 151986404, 151986405, 151986409, 151986410, 151986411 e 151986413), Declaração do Diretor da Escola Estadual La Salle de Rondonópolis (ID. 151986407), Declaração da Diretora do Centro Educação Infantil Pedacinho do Céu (ID. 151986408) e outros documentos (documentos pessoais, cartão de vacinação, atestados médicos), que os autores, ora agravante, convivem e participam da rotina do Gustavo Lourenço Almeida Machado, que conta atualmente com 09 (nove) anos, desde o seu nascimento.

Merece o devido destaque, dentro do robusto material probatório acostado pelos agravantes, as declarações elaboradas por figuras que gozam de relevante confiança social como o Padre da Paróquia Santa Cruz que registrou a presença ativa e constante do agravante juntamente com o menor dentro da comunidade religiosa (ID. 151986403).

De igual maneira, há declarações dos diretores escolares afirmando que os agravantes participavam ativamente da vida escolar do menor, se fazendo presentes em reuniões, assembleias, projetos escolares dentre outras (ID. 151986407).

Em declaração sob ID. 151986408 consta que a agravante
Quelly
foi responsável por pagar o valor total referentes as mensalidades escolares do seu sobrinho referente ao ano letivo de 2023, sendo que, além de responsável pela matrícula, a agravante se fez presente nas festas do colégio, reuniões de pais e mestres e apresentações da turma.

Aliás, na referida declaração a diretora
afirma
categoricamente que o menor Gustavo Lourenço Almeida Machado passou a apresentar desempenho prejudicado decorrente da atual situação vivenciada pelo menor. Cita-se:

“Durante este primeiro bimestre de 2024, o aluno obteve notas baixas em algumas matérias, como não era de costume o aluno se sair mal nas avaliações foi marcado uma reunião com a tia (contratante dos nossos serviços para com a criança), a Senhora QUELLY nos informou que o durante o ano de 2024, o pai do aluno estava impedindo a mesma de estar com o sobrinho, sendo assim, foi notado que a qualidade dos estudos da criança caiu, deixando muitas atividades sem fazer e não estudando para as avaliações.” (ID. 151986408)

Nesse espeque, por ora, sobretudo considerando o melhor interesse do menor, que parece ter um forte vínculo afetivo com os agravantes, cabível o deferimento em parte da tutela recursal pretendida, para fixar a convivência da criança com os recorrentes a fim de preservar os laços afetivos já existentes, notadamente considerando que não há subsídios capazes de desabonar a conduta dos tios e desqualificar a convivência.

Logo, atento ao expendido no recurso e autos de origem, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida recursal postulada, devendo a decisão agravada ser modificada quanto a guarda provisória dos menores.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, entendo que restaram demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para fixar a convivência do menor Gustavo Lourenço Almeida Machado com os tios, ora agravantes, em finais de semanas alternados (sábados pares e domingos ímpares), das 9h às 18h.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024